Tribunal: TJBA
Processo: 8020339-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020339-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIEGO PEREIRA NEIVA e outros Advogado(s): DANIELLA AZEVEDO LIMA IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CORRENTINA Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT, QUE O TORNA PREJUDICADO. 1. Verifica-se que a presente impetração reitera os fundamentos de um Habeas Corpus anterior, já julgado por esta Colenda Turma, no qual foi concedida a ordem para determinar a soltura do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal que se buscava sanar. 2. A pretensão defensiva, em ambos os writs, refere-se aos fundamentos e circunstâncias do decreto preventivo. Com a superveniência do julgamento do Habeas Corpus nº 8009317-60.2026.8.05.0000, que determinou a expedição de alvará de soltura, o presente mandamus resta manifestamente prejudicado pela patente perda de seu objeto. 3. WRIT PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus nº 8020339-18.2026.8.05.0000, impetrado pela advogada Daniella Azevedo Lima em favor de DIEGO PEREIRA NEIVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR